Tribunal: TJDFT
Processo: 0737697-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737697-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SOARES HELENO AGRAVADO: JARBAS PERES PAES LEME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente, FERNANDA SOARES HELENO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF, em ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor de JARBAS PERES PAES LEME, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Por meio da petição de ID108415487 manifestou-se a parte autora de forma contrária à proposta de acordo formulada pelo executado. Na mesma oportunidade, requereu a intimação do executado para depositar o valor disponível informado na proposta em conta vinculada em favor deste Juízo, sob o fundamento de se configurar crime de fraude à execução. Além disso, apresentou valor atualizado do débito, bem como requereu a renovação de penhora on line de ativos financeiros via Sisbajud a fim de alcançar parte do valor ora executado. Pela análise da proposta formulada verifica-se que a parte executada afirmou ter contraído um empréstimo para saldar o débito ora executado o que demonstra o interesse em resolver de forma consensual a demanda, não sendo possível imputar à parte o cometimento de eventual fraude à execução, eis que o montante em tese disponível não pertencia a seu patrimônio, mas sim ao patrimônio de terceiro. Dessa forma, não se mostra razoável coagir o devedor a depositar o montante em juízo tendo em vista que oportunizado ao credor se manifestar sobre a proposta de pagamento optou a parte por não aceitá-la. Indefiro, pois, o pedido de intimação do devedor para depositar em juízo o valor ofertado como parte de pagamento em razão da recusa do autor quanto ao acordo formulado. De igual forma, indefiro o pedido de realização de nova consulta ao Sisbajud para tentativa de penhora de ativos em nome do devedor tendo em vista que não restou demonstrada alteração fática da situação patrimonial do devedor. Ao contrário, a informação de que houve a realização de empréstimo para saldar o crédito executado permite concluir que houve mais endividamento da parte devedora. Pelas razões expostas indefiro os pedidos deduzidos pelo autor na petição de ID108415487. Prossiga-se, nos termos do item 3 da decisão de ID107968775, com a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção, nomeando-se a parte exequente fiel depositária do bem, caso o Sr. Oficial de Justiça certifique eventual lotação do depósito público.” O Juízo de origem indeferiu a reiteração da consulta ao SISBAJUD, por não constar nos autos evidência de alteração da situação patrimonial do devedor, tendo o executado/agravado contraído empréstimo para pagamento da dívida, o que aumenta seu endividamento. O exequente/agravante alega que os sistemas disponíveis ao Judiciário devem ser utilizados para simplificar e agilizar a satisfação do crédito em execução e que a alteração da situação patrimonial do devedor não é requisito para deferimento da medida pleiteada. Aduz, ainda, que não há limite de quantidade de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Judiciário e que o pedido é amparado pela chance de resultado positivo, pois o executado/agravado afirma possuir valor considerável em sua conta bancária decorrente de empréstimo. Por fim, requer seja a decisão agravada reformada e determinada a penhora online de ativos financeiros no SISBAUD, com reiteração automática de ordens de bloqueio – teimosinha – até a satisfação do crédito exequendo. Contrarrazões apresentadas no ID. n. 32157068. Preparo ID n. 30972399. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (Execução no 0717550-94.2020.8.07.0001), em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF, as partes transigiram para o pagamento do crédito objeto da demanda, de modo que a discussão sobre a utilização do sistema SISBAJUD, visando a penhora de valores, perdeu a sua utilidade. Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto pela Exequente, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2022 14:07:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora